Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018217-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (AGRAVANTE), IOLANDA MENEZES GALVAO - CPF: 502.337.931-00 (AGRAVANTE), CLARA BRUM - CPF: 296.035.010-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DEFERIDA SOB O FUNDAMENTO
a ausência de suporte probatório hábil a comprovar a destinação dos bens – ART. 10o CPC – FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

É dever do juiz dar oportunidade às partes antes de tomar qualquer decisão, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO SALLES DALCIN e OUTROS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 194-81.2015.811.0037 – código 141025 – Ação de Execução – indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens ofertados em garantia.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que se trata a ação de origem de “ação de execução extrajudicial” manejada por Banco do Brasil, que o título executivo teve origem em uma Cédula de Rural Pignoratícia, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cujo vencimento original ocorreria em 15/01/2016.

Aduzem que por meio de aditivo contratual converteram a cédula pignoratícia em cédula hipotecaria, garantida pelos imóveis rurais dos Executados, registrados nas matriculas ns. 5.341, 5.342, 5.343 e 5.345, todas constantes no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

Ainda, que o vencimento da obrigação após vários aditivos ficou para 31/10/2015, no entanto, em razão de dificuldades financeira, impactos climáticos e severos ataques de pragas na lavoura, teve o rendimento da produtividade reduzido, e acabaram não realizando o pagamento de parte da dívida.

Sustentam que a dificuldades enfrentadas pelos Agravantes foram narradas nos autos de Embargos à Execução, n.o 6054-63.2015.811.0037, que se encontra pendente de julgamento e em fase de perícia contábil.

Que dado prosseguimento a execução, foi penhorado os imóveis registrados nas matrículas ns. 5.341, 5.342, 5.343 e 5.34; que, irresignados com a penhora sobre os imóveis, apresentaram Impugnação, demonstrando a inegável impenhorabilidade da pequena propriedade rural e requerendo a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, no entanto, o Juízo a quo indeferiu os requerimentos.

Alegam que os imóveis são impenhoráveis e a execução deve ser intentada, por meios menos onerosos aos devedores, portanto que a decisão agravada deve ser cassada.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, posto que, não gera qualquer embaraço material ou processual ao juízo ou ao Agravado, uma vez que a suspensão da decisão não frustra a execução em si. Ainda, giza -se que pende de análise os Embargos à Execução no 6054 -63.2015.811.0037, e que ainda não se buscou qualquer outro meio para a satisfação do crédito senão a penhora destes imóveis.

Suscitam preliminar de
nulidade da decisão agravada, sob alegação de falta de fundamentação
, art. 489, §1o, IV, CPC e
cerceamento de defesa
, art. 369 do CPC, sob alegação de que a tese à aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, sequer foi analisada pelo juízo, motivo porque resta configurada a violação ao dever de fundamentação das decisões.

Ainda, que a decisão agravada baseou-se na “não comprovação” da destinação dos imóveis para indeferir a liberação, sob a presunção de que os Agravantes não trabalhariam na área constrita. Contudo, que sequer foi possibilitada a produção probatória cabível à decretação da impenhorabilidade constitucional, configurando verdadeiro cerceamento de defesa.

Assim, que imperiosa a cassação da decisão agravada, pois sem a devida fundamentação e também, porque a decisão desproveu a tese dos Agravantes por suposta ausência de provas sem que se tivesse oportunizado a estes a produção probatória.

No mérito, quanto a impenhorabilidade dos imóveis de matriculas n.o 5.342 e 5345 – pequena propriedade, alegam que no município de Campo Verde (MT), onde se encontram localizados os imóveis penhorados, o INCRA determinou que o Módulo Fiscal, corresponde à 60ha, e o parágrafo 4o, “a”, da Lei 8.629/93 (Lei da Reforma Agrária) define o conceito de pequena propriedade rural, qual seja: o imóvel rural de área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais.

Assim, que a impenhorabilidade dos imóveis de Matrículas no 5.342 e 5.345 do RI de Campo Verde (MT), constritos neste feito, se evidencia de forma clara, pois nenhum destes imóveis superam a totalidade de 4 (quatro) Módulos Fiscais de 60ha (sessenta hectares).

Alegam que o imóvel de matricula no 5.345 possui área de 112,5 hectares, correspondente a 1,875 módulos fiscais, já o imóvel de matricula no 5.345 possui área de 200ha, correspondente à 3,33 módulos fiscais.

Desta feita, que tratando -se de pequenas propriedades rurais, utilizadas para o trabalho/sustento da família dos Agravantes, o que poderá ser demonstrado quando deferida a produção probatória nesse sentido, deve ser, de pronto, reconhecida a impossibilidade de constituição de qualquer restrição sobre estas, forte no que dispõe o art. 833, VIII do CPC.

Sustentam que o fato os imóveis terem sido dados em garantia hipotecária não afasta o reconhecimento da impenhorabilidade. Ainda, que ao proprietário rural, basta a comprovação de que área do imóvel se enquadra na condição de pequena propriedade rural, pra o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Quanto a princípio da menor onerosidade ao devedor (art.805 do CPC), que os imóveis penhorados são utilizados como meio de subsistência dos Agravantes, servindo sua exploração como fonte imprescindível de sua renda.

Destacam que sobrevindo eventuais atos expropriatórios sobre os apontados imóveis, os Agravantes deixaram de ter a possibilidade de explorar o único meio de subsistência que possuem – eis que sua renda provém unicamente da atividade agrícola exercida nestas áreas de terra; ainda, que a jurisprudência, em inúmeros casos similares, reconhece a impossibilidade de constrição de bens imóveis essenciais à subsistência do devedor, sob pena de oneração excessiva deste.

Requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformado a decisão agravara a fim de: i) preliminarmente decretar a nulidade da decisão tendo em vista a falta de fundamentação e o cerceamento de defesa, art. 489, §1o, IV, e 369 do CPC.

No mérito: i) declarar a impenhorabilidade dos imóveis de Matrícula no 5.342 e 5.345 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT), Art. 833, VIII do CPC; e (ii) determinar a liberação de todos os imóveis constritos, para que se prossiga a execução em meio menos oneroso aos devedores, Art. 805 do CPC.

A liminar foi deferida, (id.n.o 26964494).

Contrarrazões (id.n.o 31751972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA_

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 26071965-pág.13):

“(...)

No caso em apreço, em que pese às alegações expostas pelos executados, estes não trouxeram aos autos qualquer prova que demonstre eu as propriedades penhoras são trabalhadas pela família ou que server se subsistência das partes executadas.

Assim, não obstante as matrículas dos imóveis demonstrarem se tratar de pequenas propriedades rurais, prepondera a ausência de suporte probatório hábil a comprovar a destinação dos bens inviabiliza a declaração de sua impenhorabilidade.

Ante o exposto, indefiro os pedidos de fls. 101/103.

(...).”

Pois bem, o artigo 9 e 10o do Código de Processo Civil Consagram o princípio do contraditório.

O art. 9o do CPC preconiza: “Não se proferirá decisão contra parte sem que ela seja previamente ouvida.”

O art. 10o por sua vez estabelece: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Desta feita, qualquer decisão que seja prejudicial a parte, é necessária a prévia oitiva da mesma.

No caso dos autos, verifico que o MM. Juiz “a quo” não oportunizou a parte r a possibilidade de carrear documento comprobatório acerca da utilização das áreas penhoradas.

No vertente caso, o juízo de piso não obedeceu aos comandos normativos mencionado, fundamentou sua decisão em
ausência de suporte probatório hábil a comprovar a destinação dos bens inviabiliza a declaração de sua impenhorabilidade
; não determinando a intimação da parte para comprovar suas alegações, portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo de piso, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” para que seja oportunizado a comprovação pela parte Apelante..

Diante do exposto, configurado a ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9o e 10 do CPC, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
ANULO

r. decisão agravada, para que seja concedido prazo à parte agravante para comprovar suas alegações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020